Tribunal: TJDFT
Processo: 0706551-47.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. QUEDA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. DANO MATERIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. ÔNUS DA PARTE RÉ. ART. 373, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Núcleo Bandeirante que julgou procedente o pedido formulado pelo Recorrido, condenando a Recorrente a lhe pagar o valor de R$ 9.410,00 (nove mil quatrocentos e dez reais).
2. Na origem o autor, ora Recorrido, ajuizou ação de indenização argumentando, em suma, que o condomínio onde mora enfrenta, desde o início de 2023, problemas com falhas no fornecimento do serviço de energia, que ocorrem interrupções de fases, apagões, e variações de tensão, que no dia 10/08/2023 houve uma explosão no transformador localizado em frente ao condomínio, que saíram faíscas das tomadas de sua residência, que a energia foi interrompida por aproximadamente seis horas e que alguns de seus aparelhos eletrônicos foram danificados.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 58738005). Contrarrazões apresentadas (Id n. 58738009).
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na reapreciação da necessidade de prova pericial e na responsabilidade da Recorrente pelos danos que o Recorrido alega ter sofrido.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que a demanda requer a produção de prova pericial. Aduz que o pleito de ressarcimento foi indeferido administrativamente e que o Recorrido teria ficado inerte após a solicitação de documentos para a conclusão da análise. Alega que estaria eximida do dever de ressarcir em virtude de ter passado mais de noventa dias sem que o Recorrido sanasse as pendências, que o parecer juntado pelo Recorrido não comprova o nexo de causalidade e que o ônus da prova compete a ele. Requer que o seu recurso seja recebido no efeito suspensivo e a reforma da sentença para julgamento pela improcedência do pedido deduzido na exordial.
6. Em contrarrazões, o Recorrido sustenta que os documentos juntados não foram questionados pela Recorrente, que a prova documental atesta a sobretensão nos circuitos de entrada de alimentação. Defende que o dano foi constatado pelos prepostos da Recorrente e que o exame pericial é desnecessário. Requer a manutenção da sentença.
7. O efeito suspensivo é medida excepcional, cujo deferimento impõe ao recorrente demonstrar a ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se observa nos autos, por isso o recurso está sendo recebido apenas no efeito devolutivo.
8. A prova pericial somente se mostra necessária se os documentos acostados aos autos não forem capazes de esclarecer os pontos controvertidos, o que não é o caso dos autos, razão pela qual está justificada a dispensabilidade atribuída pelo juízo de origem. Preliminar de incompetência rejeitada.
9. Não havendo comprovação de que o Recorrido tenha recebido notificação acerca da necessidade de juntada de documentos ao processo administrativo no qual buscava ressarcimento, não há que se falar em escoamento do prazo ou da consequente exclusão de responsabilidade prevista no inciso IV do art. 210 da Resolução Normativa n. 414/2010 da ANEEL.
10. Apesar dos argumentos aventados no recurso, observa-se nos autos que o fato constitutivo do direito do Recorrido foi adequadamente demonstrado e que não houve, por parte da Recorrente, impugnação específica em relação aos documentos apresentados, tampouco comprovação de que a causa da queda do fornecimento de energia ocorrida no dia dos fatos não teria o potencial de danificar os equipamentos eletrônicos relacionados pelo Recorrido.
11. Logo, se tratando de hipótese de responsabilidade objetiva, fundada no art. 14 do CDC, e não tendo a Recorrente se desincumbido do ônus de provar fato modificativo do direito do Recorrido, não merece reparo a sentença que a condenou ao pagamento dos prejuízos por ele sofrido.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
13. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.